Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1007212-77.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WELLINGTON SARATE DE MENDONÇA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85286515):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA COAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE SE COMUNICOU COM SEU ADVOGADO ANTES DE REALIZAR O EXAME PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE RELATIVA AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARA A DESCRITA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTENÇÃO DO RESULTADO – CONDUTA QUE SE ADEQUA À MODALIDADE CULPOSA – DESCLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em nulidade por coação para a realização do exame de alcoolemia, unicamente em razão da presença do magistrado atuante na comarca na delegacia, se inexiste indício de constrangimento do recorrente, mormente porque ele conversou com seu advogado antes da realização do exame.
Para a caracterização do dolo eventual é necessário que o agente anteveja o resultado danoso e assuma o risco de produzi-lo, sem se importar com as consequências. O estado de embriaguez na direção de veículo automotor não necessariamente configura o dolo eventual, de modo que, observadas as peculiaridades do caso, seria mera presunção considerar tal circunstância para assumir a ocorrência do dolo.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 18, inciso I, 121, §2o, ambos do Código Penal e 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que, ao desclassificar a conduta praticada pelo recorrido, invadiu a competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (Id. 87327955).
Recurso tempestivo (Id. 89945489).
Contrarrazões (Id. 91934999).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover o recurso, consignou que:
“(...) apesar de sempre existirem decisões conflitantes sobre os limites entre a culpa consciente e o dolo eventual, notadamente em casos que envolvem acidentes de trânsito motivados pela ingestão irresponsável de bebidas alcoólicas ou por conta da prática de ‘racha’ (modalidade de corrida ilegal de rua), a questão vem ganhando contornos mais nítidos na tentativa de coordenar a aplicação da lei penal neste particular, isso no sentido de evitar a imposição de tratamento jurídico diferenciado àqueles cujas imputações delitivas têm origem fática semelhante.
No caso em tela, o que se constata, na pior das hipóteses, é que o recorrente, aparentemente embriagado, agiu com imprudência ao adentrar na via na contramão, invadindo a pista das vítimas, e, destas circunstâncias, não há como se concluir (ainda que à título superficial, para fins de pronúncia) que ele, de algum modo, consentia com a probabilidade de levar alguém a óbito.
Ressalte-se que a ingestão de bebida alcóolica configura exatamente o conceito de violação do dever objetivo de cuidado inerente ao crime culposo, não implicando, por si só, que o acusado almejava o resultado danoso ocorrido.
Saliente-se que, do exame da descrição dos fatos empregada na denúncia, não ficou minimamente demonstrado, pelas circunstâncias fáticas narradas, que o recorrente tenha consentido que poderia produzir o resultado lesivo.
Sendo assim, diante de todas as considerações elencadas, entendo que o resultado fatal decorreu exclusivamente da conduta imprudente do recorrente durante a condução do veículo automotor, circunstância que constitui precisamente a figura da culpa consciente.
Dessarte, os fatos devem ser classificados como homicídio culposo de trânsito, pois este é o enquadramento jurídico que decorre da opção legislativa, e o entendimento contrário importa no Poder Judiciário proceder em uma inovação típica, para agravar a situação do acusado.
Desta forma, apesar do trágico e lamentável acidente em tese provocado pelo recorrente, que ceifou a vida de uma pessoa, não vejo como manter a decisão de pronúncia, porquanto a conduta do agente, da forma como descrita na denúncia, se subsumi ao delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou-lhe provimento, de forma a desclassificar a conduta imputada ao recorrente relativa ao crime de homicídio qualificado para aquela prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com competência do juízo singular.”
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 18, inciso I, 121, §2o, ambos do Código Penal e 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustenta o recorrente que a análise sobre a existência do dolo eventual deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença (Id. 87327955).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça